Tribunal: TJDFT
Processo: 0745702-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO DA PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou embargos de declaração e deferiu a expedição de requisitório da parcela incontroversa, de acordo com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se é possível a expedição de requisitório da parcela incontroversa do débito, não obstante a pendência de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando preliminar de inexigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor (Tema 28).
4. Na situação, não há óbice ao prosseguimento da fase satisfativa em relação à parcela incontroversa do débito, observando-se, para fins de eventual expedição de requisição de pequeno valor, o regime aplicável de acordo com a importância total executada, conforme as disposições do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É possível a expedição de requisitório da parcela incontroversa do débito em execução contra a Fazenda Pública, não obstante a pendência de recurso que discute preliminar de inexigibilidade da obrigação.
2. Para fins de eventual expedição de requisição de pequeno valor referente à parcela incontroversa, deve ser observado o regime aplicável de acordo com a importância total executada.
3.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530, Tema 28 de Repercussão Geral.